Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios/administradores até o limite da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a autonomia societária constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, que dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial, bastando a comprovação de que a autonomia societária constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. A inexistência de bens penhoráveis, aliada à estrutura empresarial típica da associação e o esgotamento das medidas de expropriação de bens autorizam a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; Lei no 8.078/90, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706364-42.2023.8.07.0010, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma cível, j. 05/6/2025; TJDFT, AGI no 0734260-56.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma cível, j. 21/11/2024.